Tribunal: CARF
Processo: 10735.004877/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.004877/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.117 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
WANDIR MOREIRA RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.004877/2008-02
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.117 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004877/2008-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 5.307,22, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.000,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
2.750,00 (fls. 7/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 04-24.200, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 23/24):
O contribuinte acima qualificado foi autuado a recolher o Imposto de Renda Pessoa
Física-Suplementar (IRPF), relativo ao ano-calendário de 2006, no valor do crédito
tributário de R$ 5.307,22, conforme Notificação de Lançamento e demonstrativos
emitidos em 01/12/2008 de fls. 06-09.
O lançamento tem por base a revisão de sua declaração onde apurou-se: dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 10.000,00, porque os recibos emitidos
por Carla Moreira Daumas não identificam o usuário dos serviços e nem o endereço
do beneficiário dos pagamentos dos serviços. A fundamentação legal encontra-se às
fls. 06.
O interessado apresentou impugnação em 23/12/2008 (fls. 01) alegando, em síntese, que
nos recibos apresentados (fls. 02) não há espaço para colocar as informações sobre a
identificação do usuário, nem o endereço do beneficiário, sendo assim, solicitou ao
profissional uma declaração (fls. 03), com as respectivas informações, ora anexada aos
autos.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 20/05/2011 (sexta-feira) (fls. 27), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 20/06/2011, recurso voluntário (fls. 28/29), trazendo os
seguintes argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
II.1 – PRELIMINAR
Em anexo segue declaração com firma reconhecida e com a identificação do usuário e
do beneficiário dos pagamentos dos serviços.
Não houve divergência de nomes, o que ocorreu é que a profissional mencionada casou
em 14/01/2000 (certidão de casamento em anexo) e não fez a atualização no cadastro da
RFB sendo assim a responsabilidade total é da profissional não tendo como
responsabilizar o contribuinte.
Traz aos autos declaração do ortopedista informando a necessidade do tratamento de
fisioterapia.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.117 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004877/2008-02

Os recibos apresentados foram cópias simples, pois os originais foram apresentados ao
funcionário da Receita Federal que recepcionou a impugnação.
II.2 – MÉRITO
Requer a juntada da declaração da profissional com firma reconhecida que consta o
valor do serviço prestado, endereço do profissional, endereço do contribuinte e o tipo do
serviço prestado; da declaração do ortopedista solicitando o tratamento de fisioterapia;
cópia da certidão de casamento e do cartão de identificação profissional da
fisioterapeuta, prestadora dos serviços contratados.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 30/40.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE que manteve o
lançamento, em relação à glosa da despesa paga à fisioterapeuta Carla Moreira Daumas –
CREFITO 70593-F, no valor de R$ 10.000,00, por falta de indicação do paciente e do
endereço profissional da prestadora dos serviços contratados, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada na DAA/2007.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com nova declaração fornecida pela profissional, declaração emitida por seu ortopedista
prescrevendo a necessidade de fisioterapia ao Recorrente (fls. 30/31).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.117 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004877/2008-02

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção do lançamento, contidos na decisão de piso (fls. 24):
Trata-se da glosa de despesas medicas de R$ 10.000,00 que teriam sido pagas à
fisioterapeuta Carla Daumas Chambarelli. Para comprovar o alegado, o impugnante
juntou aos autos cópia xerox de dois recibos de RS 5.000,00 cada um (fls. 02), e uma
declaração emitida pela profissional datada de 16 de dezembro de 2008. Os recibos são
cópias simples, sem qualquer autenticação, os dois foram emitidos no mesmo dia 28 de
dezembro de 2006 e referem-se apenas a consultas.
Na declaração (fls. 03) constou que quem a está emitindo é Carla Moreira Daumas
(tanto no início da declaração, como sob a linha onde foi aposta a assinatura), o mesmo
nome constante no CPF da Receita Federal. A assinatura, contudo, é de Carla Daumas
Chambarelli, com clara divergência de nomes. Outrossim, em pesquisas no sítio da
Receita Federal, não consta nenhuma declaração ou valores declarados pela citada
profissional. Na declaração consignou-se que foi prestado tratamento de fisioterapia,
enquanto nos recibos constou genericamente “consultas”. Ademais, não se esclareceu
que tipo de fisioterapia foi feito, se houve recomendação médica, etc. Acresce que o
tratamento fisioterápico costumeiramente é de valor muito inferior ao declarado, salvo
prova robusta em contrário.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pela fisioterapeuta Carla Daumas Chambarelli
acompanhada das respectivas radiografias (fls. 4 e 30), aliado aos recibos por ela fornecidos (fls.
3), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento fisioterápico realizado pelo Recorrente por
prescrição médica (fls. 31), bem como a quitação dos serviços prestados no decorrer do ano-
calendário de 2006, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência
(art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, comprovado os pagamentos realizados,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no
conjunto probatório constante dos autos, afasto a glosa sobre a despesa declarada e torno
insubsistente o crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 10.000,00,
na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital